Tribunal: TCU
Processo: 007.115/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8400/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento do presente processo sem o cancelamento do débito no valor histórico, em 31/12/2004, de R$ 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Paulo Roberto de Santana, para que lhe possa ser dada quitação, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.115/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Roberto de Santana (XXX.762.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.